Tribunal: TJDFT
Processo: 0727012-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727012-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA PINHEIRO JALES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS JALES EMBARGADO: AMRBRASIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator